Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RETENÇÃO POR. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, diante da ausência da exposição dos fundamentos para a compreensão e a respectiva decisão acerca da afirmada impossibilidade de formação de juízo positivo de admissibilidade do apelo interposto.
2. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, na medida em que satisfatoriamente esclarecidas as questões de fato e de direito relevantes à solução da causa, e presentes elementos suficientes para a formação do livre convencimento motivado (CPC, 371), o juiz pode dispensá-la e julgar antecipadamente a lide (artigo 370, CPC). Alegação de cerceio de defesa rejeitada.
3. Diante da ausência de efetiva comprovação de realização de benfeitorias, rejeita-se a pretensão de indenização ou de retenção a este título, especialmente quando restou demonstrado ser o requerente possuidor de má-fé. Inteligência dos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.